Tribunal: TJES
Processo: 0012603-74.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012603-74.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DARLAN SILVA ROCHA
APELADO: PAULO CEZAR MARTINELLI
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DARLAN SILVA ROCHA
com vistas ao reexame da sentença (ID nº 4245768, p. 259-272, do arquivo digital) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse" ajuizada pelo
ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR MARTINELLI,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para "determinar a reintegração da autora no imóvel descrito na inicial (fls. 12) e a sua desocupação pelos requeridos Darlan Silva Rocha; Odair José Juliano; Heleno Pereira da Silva; Hudson Silva de Andrade; Rodolfo Henrique Mariano e Adelar Arrigoni (fl. 77), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercítiva, na forma do art. 536 §1º, do CPC". Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como o réu reconvinte também em custas e honorários advocatícios, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR MARTINELLI
no ID nº 4245768, p. 307-315, do arquivo digital.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DARLAN SILVA ROCHA
com vistas ao reexame da sentença (ID nº 4245768, p. 259-272, do arquivo digital) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da "Ação de Reintegração de Posse" ajuizada pelo
ESPÓLIO DE PAULO CÉSAR MARTINELLI,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para "determinar a reintegração da autora no imóvel descrito na inicial (fls. 12) e a sua desocupação pelos requeridos Darlan Silva Rocha; Odair José Juliano; Heleno Pereira da Silva; Hudson Silva de Andrade; Rodolfo Henrique Mariano e Adelar Arrigoni (fl. 77), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, na forma do art. 536 §1 0 , do CPC". Outrossim, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como o réu reconvinte também em custas e honorários advocatícios, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Irresignado,
DARLAN SILVA ROCHA
sustenta, em síntese, que:
(i)
demostrou ter adquirido de boa-fé do Sr. Jocimar Sebastião Paberte o lote de terras em 09/04/2014;
(ii)
os recibos acostados aos autos comprovam a aquisição do lote de terras do Sr. Jocimar Sebastião Peberte, sendo que este adquiriu do Sr. Elias Vieira, que o comprou do Sr. Julio Cesár Gomes, que foi quem comprou do Sr. Frederico Tanure;
(iii)
"o Sr. Frederico Tanure, desde o inicio da primeira venda do lote para os outros adquirentes de boa-fé, agiu de má fé se passando por proprietário do referido imóvel, uma vez que o imóvel não lhe pertencia, usando dessa forma, matrícula diversa da original do referido lote, vindo o Apelante a descobrir tal fato após a sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse favorável ao Apelado".

Pugnam,
ad argumentandum tantum
, para que seja revisto o entendimento de que estariam na posse do local de má-fé, pois todo o arcabouço probatório indicaria posse de boa-fé.

Diante do exposto, requerem o provimento de seu recurso, para que, por conseguinte, a sentença seja reformada ou, alternativamente, para que o seja reconhecida a posse de boa-fé dos ora recorrentes.

Pois bem.

Conforme o art. 560 do Código de Processo Civil: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", cabendo-lhe provar, na esteira do art. 561, do diploma processual, a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, do que bem se desincumbiu.

Consta dos autos que o imóvel em questão constitui herança da família Martineili e foi transmitida á autora e seu esposo, mediante escritura pública de doação por reserva de domínio, por lorentino Cezar Marinelli e sua esposa Djanira Piassini Martinelli, no ano de 1985.

A doação em questão foi concedida mediante usufruto vitalícia a Florentino Cezar Marinelli e sua esposa Djanira Piassini Martinelli, enquanto vivos forem.

Conforme consta da matrícula do imóvel, houve o desmembramento da terra no ano de 2010, declarando-se o loteamento Vista Linda como área de interesse social para fins de regularização fundiária. Outrossim, pelo cotejo da certidão de casamento (p. 17 do arquivo digital) e termo de compromisso de inventariante à p. 13 do arquivo digital, verifica-se que a requerente foi nomeada inventariante nos autos da ação de inventário de seu falecido esposo (processo nº 0003608-72.2017.8.08.0014) e que o falecimento deste data de 30/12/2019.

Importante destacar que é possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.

O artigo 1.784, do Código Civil estabelece que:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

A doutrina adverte que:

Consiste o droit de saisine no reconhecimento, ainda que por ficção jurídica, da transmissão imediata e automática do domínio e posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, no instante da abertura da sucessão.

[...]

Aberta a sucessão, o droit de saisine evita que se possa dar ao acervo hereditário a natureza de res derelicta (coisa abandonada) ou de res nullius (coisa de ninguém)

[...]

Tal substituição se dá, como visto, de forma imediata e desde o momento da abertura da sucessão, independentemente da prática de qualquer ato ou manifestação de vontade do herdeiro, que pode, inclusive, desconhecer o fato (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017)

Isso significa que, com a transmissão, desde logo e ex lege, da herança aos herdeiros na data morte do de cujus (princípio 'droit de saisine'), o espólio (herdeiros em condomínio) passa a exercer o mesmo direito de posse que antes exercia o inventariado sobre os seus bens (agora transmitidos por causa mortis), iniciando-se, portanto, na data da morte, direitos também possessórios em favor do espólio.

A doutrina explica que a este fenômeno se dá o nome de união de posses, que, no caso, se dá na forma (espécie) de sucessio possessionis, na qual não há propriamente uma aquisição de posse, mas a passagem de um patrimônio inteiro.

Como bem ressaltado pelo MM. Juiz:

Muito embora os requeridos tenham apresentados diversos recibos de compra e venda da propriedade, datados no ano de 2006 (fl. 48), quando o lote de terra teria sido adquirido por Julio Cesar Gomes, de Frederico Tanure e recibo de fl. 91, datado de 01 de agosto de 2001, em que Frederico Tanure vendeu outro lote de terra para Lenira Ribeiro, constato de plano, que as matrículas do imóvel constante nos recibos não condiz com a matrícula do bem de propriedade da autora (fl. 10/12).

Aparentemente, da análise dos recibos apresentados, verifico que o Sr. Frederico Tanure realizou vendas de lotes de terras sem ser o real proprietário dos imóveis.

Extrai-se ainda que as vendas foram realizadas sobre o lote, sem qualquer construção, de modo que as edificações somente iniciaram após o ano de 2017.

Chego a esta conclusão através da notificação prévia da Prefeitura Municipal de Colatina/ES em face de Darlan Silva Rocha, datada em 23 de janeiro de 2017; pela certidão do oficial de justiça de fl. 77, informando o início de algumas obras nas terras em setembro de 2019 e também através dos recibos de compra e venda das propriedades apresentados pelos requeridos.

Ou seja, depreende-se que o requerido Darlan Silva Rocha somente adquiriu o lote de terra em 09 de abril de 2014 (contrato de compra e venda de fls. 51/53) e que o réu Odair José Juliano também comprou terreno na propriedade da autora em 31 de outubro de 2018, tendo realizado a construção constante na fotografia de fl. 92.

Desta feita, denota-se que as obras foram edificadas bem após o falecimento do Sr. Paulo Cezar Martinelli, então proprietário das terras, que se perfez em 30 de dezembro de 2009 (fls. 07 e 09) e após o desmembramento promovido pelo POder Público Municipal, declarando parte do imóvel como de interesse social para fins de regularização fundiária (data de 13 de abril de 2010).

Com base nesses fundamentos, reconheço que a autora comprovou sua posse exercida sobre a área de terras, tendo-a adquirida por meio de herança em trâmite nos autos do processo nº 0003608-72.2017.8.08.0014 e que igualmente resta configurado o esbulho praticado pelos requeridos, ao realizarem construções em imóveis de terceiros, fazendo jus a requerente à tutela possessória, por preencher os requisitos previstos no art. 561 do CPC. - (destaquei)

Consigno, por oportuno, que restou configurado o esbulho por parte dos Requeridos.

Sem mais, baseada em todo o exposto, não verifico qualquer vício no comando sentencial atacado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interporto por
DARLAN SILVA ROCHA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Majoro a verba honorária recursal em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade de tal condenação por tratar-se a autora de beneficiária da assistência judiciária gratuita (§3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Conforme o art. 560 do Código de Processo Civil: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", cabendo-lhe provar, na esteira do art. 561, do diploma processual, a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, do que bem se desincumbiu.

2.
É possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.

3.
Com a transmissão, desde logo e ex lege, da herança aos herdeiros na data morte do de cujus (princípio 'droit de saisine'), o espólio (herdeiros em condomínio) passa a exercer o mesmo direito de posse que antes exercia o inventariado sobre os seus bens (agora transmitidos por causa mortis), iniciando-se, portanto, na data da morte, direitos também possessórios em favor do espólio.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Honorários majorados em 1%.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.